Tribunal: TJBA
Processo: 0000421-70.2008.8.05.0106
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 0000421-70.2008.8.05.0106

COMARCA DE ORIGEM: IPIRÁ

PROCESSO DE 1.º GRAU:
0000421-70.2008.8.05.0106

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

RECORRIDOS: MÁRCIO GREIQUE CINTRA, JOSE NILTON NASCIMENTO REIS

RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME PREVISTO NO ART. 157, § 1°, 2°, II, e 3°, DO CÓDIGO PENAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE COM BASE NA APLICAÇÃO DA PRESCRIÇÃO ANTECIPADA OU VIRTUAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 438 DO STJ. AUSÊNCIA DO TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O reconhecimento da prescrição virtual é rechaçado pelos Tribunais Superiores, conforme teor da Súmula 438 do STJ, segundo a qual: “É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 0000421-70.2008.8.05.0106, da comarca de Ipirá, em que figura como recorrente o Ministério Público e recorridos José Nilton Nascimento Reis e Márcio Greique Cintra.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão eletrônica de julgamento, em conhecer e dar provimento ao recurso, pelas razões a seguir expostas.

Salvador, data e assinatura registradas no sistema.

INEZ MARIA B. S. MIRANDA

RELATORA

07237(RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)0000421-70.2008.8.05.0106)